Tribunal: TJES
Processo: 0013071-09.2015.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013071-09.2015.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E IOF. CONTRAO ANTERIOR À 30/04/2008. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0013071-09.2015.8.08.0014

Recorrente: MÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Considerando que o acórdão proferido na reclamação nº 0019247-12.2016.8.08.0000 anulou o julgamento dos presentes autos, passo à análise do Recurso Inominado.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (fls. 46/60).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCIA PEREIRA DOS SANTOS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que deve haver revisão das cláusulas de tarifa de cadastro e IOF que foram incluídas no contrato da parte;
b)
que não restou comprovada a validade da tarifa de cadastro;
c)
que a cobrança de IOF é indevida.

O cerne da presente lide prende-se a apurar eventuais ilegalidades/abusividades dos encargos/tarifas contratuais estipulados, quais sejam: Tarifa Cadastro e Serviços de Terceiros.

Inicialmente informo que a análise sobre a cobrança de Tarifa de Cadastro e de IOF foi objeto da Reclamação nº 0019247-12.2016.8.08.0000, pelo qual adoto o mesmo entendimento ali exarado, qual seja a improcedência do pedido.

Em reforço ao entendimento anterior, destaco que os Temas Repetitivos 618, 619, 620, 621 do C. STJ que julgaram a presente matéria, entendeu pela legitimidade da cobrança de Tarifa de Cadastro nos contratos firmados em data anterior a 30/04/2008, bem como a legitimidade da estipulação de IOF em contratos bancários (REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013).

Por fim, em relação ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)